Tribunal: TJMT
Processo: 1024048-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024048-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (APELANTE), CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (REPRESENTANTE), GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (APELADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (APELADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (APELADO), JOSE PEDRO TREIS - CPF: 003.876.739-20 (APELADO), JOAO CARLOS TREIS - CPF: 370.084.989-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024048-07.2017.8.11.0041

APELANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

APELADO: GIZELDA MARIA CAPILE, CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME, JOSE PEDRO TREIS, JOAO CARLOS TREIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – AUTOR QUE FIGURA COMO RÉU NA DEMANDA PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DIREITO PASSÍVEL DE DEFESA NA LIDE JÁ INICIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há interesse processual na Ação de Oposição se o autor figura no polo passivo da lide principal, já que pode nela própria defender seu pretenso direito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024048-07.2017.8.11.0041

APELANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

APELADO: GIZELDA MARIA CAPILE, CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME, JOSE PEDRO TREIS, JOAO CARLOS TREIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Oposição cuja petição inicial foi indeferida por ausência de interesse processual da autora e extinto o feito, com sua condenação ao pagamento das custas.

A apelante argui a utilidade da tutela jurisdicional requerida uma vez que é a atual proprietária do imóvel objeto da lide a que se opõe, bem como que a autora naqueles autos tem praticado atos de turbação.

Pede que seja cassada a sentença e determinado o processamento da Ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024048-07.2017.8.11.0041

APELANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

APELADO: GIZELDA MARIA CAPILE, CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME, JOSE PEDRO TREIS, JOAO CARLOS TREIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Oposição cuja petição inicial foi indeferida por ausência de interesse processual da autora e extinto o feito, com sua condenação ao pagamento das custas.

A apelante argui a utilidade da tutela jurisdicional requerida uma vez que é a atual proprietária do imóvel objeto da lide a que se opõe, bem como que a autora naqueles autos tem praticado atos de turbação.

Pede que seja cassada a sentença e determinado o processamento da Ação.

Sobre o art. 680 do CPC, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem que a Oposição é
“...procedimento especial pelo qual alguém deduz pretensão contra ambas as partes de outro processo pendente. Também conhecida no passado como intervenção principal (interventio ad infringendum iura utriusque competitoris), o seu exercício é facultativo. Compete ao terceiro que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual controverte demandante e demandado.”
(Código de Processo Civil Comentado, 7a Edição Revista e Atualizada, 2021, Revista dos Tribunais).

No momento da propositura desta demanda, a apelante se enquadrava na condição de terceiro e ingressou em juízo contra ambas as partes litigantes na Ação Declaratória de Nulidade e Ineficácia de Ato Jurídico em que a autora busca a anulação da integração de imóvel ao patrimônio da empresa Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda (ora apelada), visto que havia adquirido desta a área de terras objeto daquele feito, portanto seria adequada a Oposição apresentada, já que pretende a coisa sobre a qual controverte demandante e demandado, nos termos da transcrição acima.

Contudo, na impugnação da contestação da Ação Declaratória, a autora postulou a emenda da inicial com a inclusão da apelante no polo passivo (Id n. 84972114 da AP n. 1021080-38.2016.8.11.0041), o que foi aceito pela ré e deferido pelo juízo da causa.

A apelante foi citada naqueles autos, ofereceu contestação (Id n. 84972140 da AP n. 1021080-38.2016.8.11.0041), hoje figura como ré naquele processo, e inclusive contra-arrazoou a referida Apelação (Id n. 84972267 da AP n. 1021080-38.2016.8.11.0041). Assim, deixou de ser terceiro, já que participa do polo passivo da lide e nela pode defender seu pretenso direito. Diante disso, não há interesse jurídico na Oposição.

Desse modo, ainda que por outro fundamento, há que se manter a sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021